Tribunal: TJDFT
Processo: 0710852-74.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSE. LOTE PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO. EVICÇÃO DECORRENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PAGO PELO EVICTO. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIO CONHECIMENTO DA LITIGIOSIDADE SOBRE O IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, o qual negou provimento à apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de contradição e omissão no aresto. Afirma não conhecer qualquer situação de litigiosidade possessória capaz de afetar a unidade a ser adquirida. 1.2. Além disso, destaca não ter sido abordado no voto condutor a alegação relativa à vedação de comportamento contraditório.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
3. No caso dos autos, o aresto asseverou ter sido homologado acordo entre os condomínios réus, nos autos do interdito proibitório, cujo objeto foi a demarcação da área limítrofe entre as posses. 3.1. Na hipótese, como apontou o julgado, demonstrou-se ter a parte embargante assumido expressamente o risco da evicção e que o imóvel era objeto de ação de reintegração de posse. Isso porque, a cláusula quarta do Instrumento de Cessão de Direitos previa que “o CESSIONÁRIO declara ter pleno conhecimento de todas as pendências de ordem fundiária, dominial, ambiental e urbanística incidentes sobre o imóvel, e isenta O CEDENTE de qualquer responsabilidade contratual ou extracontratual concernente ao seu processo de regularização, assumindo eventual evicção de direitos.” 3.2. Nesse sentido, o aresto bem asseverou caber ao adquirente, quando da celebração do contrato de cessão de direitos, ser cauteloso e diligenciar acerca dos direitos possessórios que a cedente ostentava, perquirindo a existência de eventuais litígios sobre o bem. 3.3. Desse modo, pontuou-se não ser possível, agora, o apelante alegar ser a evicção prevista no contrato de cessão de direito de 2013 restrita ao processo de regularização fundiária, dominialidade, ambiental e urbanística, mas não abrange a disputa possessória entre os recorridos existente desde 2007. 3.4. O decisium destacou ter sido demonstrada nos autos a exclusão da garantia de evicção, porquanto houve a comprovação de que o comprador assumiu expressamente o risco da evicção e da ciência de ser o imóvel objeto de ação de reintegração de posse.
4. Da leitura do aresto embargado, depreende-se ter sido afastada a alegação de comportamento contraditório dos embargados, a despeito de não realizada de maneira expressa. 4.1. Ademais, tem-se que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.” (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região).
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.